Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014004-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KUMAIU AWETI - CPF: 087.643.741-22 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2025.) DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora.(PLENÁRIO VIRTUAL DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2025.) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS CONTRATOS DE 2021 E 2022 E NULIDADE DO CONTRATO DE 2023. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ ANALISADAS. CONTRATO DE 2023 SEM COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE MOTIVAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE MANTIDA. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS. TEMA 612 DO STF E TEMA 04 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas.

2. A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos constitucionais e legais, especialmente quanto à excepcionalidade, temporariedade e interesse público, conforme Tema 612 do STF.

3. Embora os contratos de 2021 e 2022 tenham sido considerados válidos, o contrato de 2023 não está suficientemente instruído com elementos que demonstrem sua legalidade, especialmente quanto à motivação excepcional da contratação.

4. Reconhecida a nulidade do contrato de 2023, é devido o pagamento do FGTS e das férias proporcionais de 45 dias, conforme Tema 612 do STF e Tema 04 das Turmas Recursais do TJMT.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, reconhecendo a validade dos contratos temporários firmados com a parte autora nos anos de 2021 e 2022, mas mantendo a nulidade do contrato celebrado em 2023, com a consequente condenação ao pagamento do FGTS e férias proporcionais de 45 dias referentes a este período.

O agravante sustenta, em síntese, que todos os contratos temporários firmados com a parte autora são válidos, inclusive o de 2023, pois atendem aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas alterações. Argumenta que as contratações foram precedidas de processo seletivo, respeitaram os prazos legais e os intervalos entre os contratos, além de atenderem a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025